Tribunal: TJBA
Processo: 8059351-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059351-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DAS MERCES CARVALHO AMORIM

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. ART. 300 DO CPC. INADIMPLEMENTO. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8059351-44.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
ANA BEATRIZ DAS MERCES CARVALHO AMORIM
e Agravado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA